Tribunal: STF
Processo: AO 1800
Classe: AO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de cumprimento de sentença manejado pela UNIÃO em face da ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES FEDERAIS DO BRASIL - AJUFE, por meio do qual pede o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa a título de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC (eDOC nº 93).



    Foi atribuído à causa o valor total de R$ 312.745,29 (trezentos e doze mil, setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos).  O trânsito em julgado da decisão exequenda, ocorrido em 14/12/2022, foi certificado no eDOC nº 120.  



    A UNIÃO, inicialmente, apresentou cálculos indicando que o valor da dívida seria de R$ 33.566,95 (trinta e três mil, quinhentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos) (eDOC nº 121).



    Em 25 de novembro de 2024 (eDOC nº 124), determinei a intimação da parte executada para que efetuasse o pagamento do valor indicado ou apresentasse impugnação, nos termos dos arts. 523 e 525 do CPC.



    Conforme nova memória de cálculo apresentada pela UNIÃO (eDOC nº 129), o valor atualizado, perfaz a quantia de R$ 69.706,65 (sessenta e nove mil, setecentos e seis reais e sessenta e cinco centavos).



    Em 16 de dezembro de 2024, no despacho de eDOC nº 131, acolhi o pedido da UNIÃO para correção do erro material apontado na apuração do valor devido, com a consequente renovação da intimação da parte executada para que procedesse ao pagamento, nos termos do art. 523 do CPC.



    Em 13 de janeiro de 2025, a UNIÃO, por meio da Petição nº 2.665/2025 (eDOC nº 132), solicitou a homologação de acordo firmado entre as partes, além de requerer a suspensão da presente fase executiva até o cumprimento integral do referido ajuste.



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme se contata, é necessário o exame do pedido de homologação do acordo apresentado aos autos pela UNIÃO (eDOC nº 132). Para tanto, faz-se relevante a transcrição de trechos do referido ajuste (eDOC nº 133):



    “CLÁUSULA PRIMEIRA. A DEVEDORA, por este ato, de forma definitiva e irretratável reconhece a dívida apurada nos autos do Cumprimento de Sentença na AO nº 1800 (CNJ nº 9989671-10.2013.1.00.0000), em curso perante o Supremo Tribunal Federal, no importe ajustado de R$ 69.706,65 (sessenta e nove mil, setecentos e seis reais e sessenta e cinco centavos), atualizado até 12/2024, conforme memória de cálculo anexa.



    Parágrafo primeiro. A DEVEDORA renuncia aos direitos sobre os quais se fundam eventuais ações que visem a discutir a presente dívida e eventuais impugnação à fase de cumprimento de sentença, além de reconhecer desistência de eventuais recursos ou outras medidas judiciais propostas. 



    Parágrafo segundo. A DEVEDORA compromete-se à satisfação integral do valor consolidado, com desconto de 9% (nove por cento), concedido com base no art. 62 da Portaria Normativa PGU/AGU nº 21/2024, a totalizar a importância de R$ 63.433,05 (sessenta e três mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinco centavos), em duas parcelas sucessivas. 



    Parágrafo terceiro. A primeira parcela, no valor atual de R$ 31.716,52 (trinta e um mil setecentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos), deverá ser paga até 25/01/2025, acrescida, por ocasião do pagamento, de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação da dívida (12/2024) até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.



    [...]



    Parágrafo sexto. O pagamento da primeira parcela deverá ocorrer até o dia 27/01/2025 e da segunda parcela até o dia 25/02/2025.



    [...]



    CLÁUSULA SEGUNDA. A parcela eventualmente paga em atraso deverá sofrer incidência de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido. 



    Parágrafo único. Considera-se em atraso a parcela não quitada em sua integralidade até a data de seu vencimento.



    CLÁUSULA TERCEIRA. O presente Termo de Acordo de Parcelamento deverá ser submetido à homologação, considerando a existência de ação de cobrança/execução da dívida.



    [...]



    CLÁUSULA QUINTA. Implicará imediata rescisão do acordo e o cancelamento de eventuais benefícios concedidos, a falta de pagamento de qualquer parcela, após expirado o prazo do acordo. 



    Parágrafo primeiro. É considerada inadimplida a parcela paga parcialmente. Parágrafo segundo. A não comprovação do pagamento do valor das parcelas, até o 15º dia do mês subsequente, autorizará a CREDORA a retomar a fase de cumprimento de sentença, visando à cobrança do valor remanescente, atualizado e acrescido de eventual multa. 



    Parágrafo terceiro. No caso de inadimplência da DEVEDORA, além da perda do desconto concedido com base no parágrafo segundo da cláusula primeira, ser-lhe-á aplicada sanção equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente da dívida a título de multa por descumprimento e, também, serão acrescidos ao débito honorários advocatícios equivalentes a 10% (dez por cento), a serem cobrados na retomada da fase de cumprimento de sentença. 



    CLÁUSULA SEXTA. O presente acordo não importa em novação da dívida. Por estarem justos e acordadas, as partes subscrevem o presente TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO, a fim de que surta os seus jurídicos efeitos.”



    Verifico que a pessoa jurídica executada encontra-se representada por seu Presidente, designado no art. 33, I, do seu regimento interno (eDOC nº 5), em conformidade com o art. 75, VIII, do CPC, bem como assistida por advogada munida de procuração com poderes especiais para transigir, acordar, dar quitação e firmar termos de compromisso, conforme eDOCs nº 4 e nº 125. 



    Já a UNIÃO encontra-se devidamente representada por Advogado da União, nos termos do art. 75, I, do CPC.



    Ante o exposto, homologo o acordo firmado entre as partes e declaro suspensa a execução durante o prazo ajustado entre as partes para o adimplemento voluntário da obrigação, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente